Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC. O apelante apresentou petição designada “apelação” sem anexar o recurso (ID. 63886824). Intimado a se manifestar, anexou a peça recursal apenas em 10 de setembro de 2024. Novamente intimado, não se manifestou acerca da intempestividade da apelação (ID. 64942372). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. É de quinze dias o prazo para interposição de apelação e sua inobservância impõe o reconhecimento da intempestividade do recurso. No caso, o prazo para a interposição do recurso findou em 18/07/2024 conforme o sistema eletrônico deste Tribunal. O recorrente tomou ciência do ato em 26/06/2024. No dia 17/07/2024, o recorrente apresentou petição designada “apelação”, porém sem o recurso correspondente. Intimado a se manifestar, anexou a peça recursal apenas em 10/09/2024. Novamente intimado, não se manifestou acerca da intempestividade da apelação (ID. 64942372). Desse modo, verifica-se que a apelação de fato foi interposta apenas em 10/09/2024, ou seja, mais de 30 dias após o prazo recursal. Portanto, o apelo é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105